Tribunal: CARF
Processo: 13502.901289/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901289/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.659 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2023
Recorrente
PETRORECONCAVO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901289/2012-19
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901289/2012-19

Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 12-111.646 - 19a Turma da
DRJ/RJO, sessão de 30 de outubro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 38067.64405.210612.1.7.02-0251 (fls. 4
e ss), com demonstrativo do crédito, e demais PER/Dcomps conexos, transmitidos pelo
contribuinte acima identificado, no qual solicita reconhecimento de crédito decorrente
do saldo negativo do(a) IRPJ, para fins de compensação com débitos do próprio.
2. Às fls. 2 e ss consta Despacho Decisório, proferido pela DRF CAMAÇARI, que
homologou parcialmente as compensações, em face do reconhecimento parcial do
direito creditório invocado, conforme se segue:

3. Cientificado desta decisão em 20/07/2012 (fl. 3), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva (fls. 52 e ss), em 21/08/2012, requerendo o
deferimento do direito creditório postulado. Em suma, alega nulidade do Despacho
Decisório, face à ausência de intimação para sanar inconsistências no PER/Dcomp; e,
no mérito, alega ter incorrido em erro material no preenchimento do PER/Dcomp.

A 19a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes
abaixo:
4. Sendo tempestiva a manifestação de inconformidade e reunidos os demais requisitos
de admissibilidade, dela conheço.
5. O sujeito passivo apresentou DIPJ retificadora, validamente processada, de modo a
consignar o valor do saldo negativo do(a) IRPJ, no montante de R$ 2.325.684,99, com
parcelas de crédito de R$ 5.129.161,64, que corresponde quase que exatamente ao que
foi consignado no PER/Dcomp (com demonstrativo do crédito), com diferença de
apenas R$ 0,03. Não obstante, o interessado pleiteou compensação de débitos,
confessados no referido instrumento, em valores superiores ao direito creditório
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901289/2012-19

reclamado, ensejando a cobrança do valor principal de R$ 485.106,94, sujeito aos
acréscimos moratórios.
6. A defesa alega, em sede de preliminar, suposta nulidade do Despacho Decisório, por
não ter sido precedido de intimação do sujeito passivo para sanar eventuais
inconsistências. Com efeito, essa tese não comporta acolhida. Ocorre que referida
intimação trata-se de faculdade conferida à autoridade fiscal quando, efetivamente,
vislumbre, ao seu prudente juízo, inconsistências a serem sanadas. Registre-se, ainda,
que a falta da referida intimação não implicou prejuízo algum ao interessado, que pôde
alegar o que entendeu cabível em sede de manifestação de inconformidade.
7. No mérito, a defesa alega ter incorrido em erro material no preenchimento do
PER/Dcomp, que teria deixado de indicar “valores remanescentes”, que bastariam para
homologar as compensações. Com efeito, essa tese não comporta acolhida. Ocorre que
o saldo negativo apurado pelo sujeito passivo em DIPJ, no montante de R$
2.325.684,99, foi quase que integralmente deferido, remanscendo diferença infima, de
apenas R$ 0,03, que não tem qualquer repercusão na amortização do crédito tributário
remanescente. Registre-se, ainda, que o interessado não juntou prova alguma desses
supostos "valores remanescentes”.
8. Do exposto, considerando, ainda, que incumbe ao sujeito passivo instruir a
manifestação de inconformidade com os documentos em que se fundamente, sob pena
de preclusão do direito de fazê-lo, intempestivamente, ex vi do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, mantenho a exigência.
9. Por todo o acima exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o crédito tributário exigido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
2. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
entendendo i) pela inexistência de nulidade no Despacho Decisório de fl. 02 e ii) pela
ausência de comprovação do crédito complementar, capaz de compensar integralmente
o débito objeto da DCOMP. Veja-se in verbis o Acórdão recorrido (fl. 124):
Ocorre que referida intimação trata-se de faculdade conferida à autoridade fiscal
quando, efetivamente, vislumbre, ao seu prudente juízo, inconsistências a serem
sanadas. Registre-se, ainda, que a falta da referida intimação não implicou prejuízo
algum ao interessado, que pôde alegar o que entendeu cabível em sede de manifestação
de inconformidade. (...) Registre-se, ainda, que o interessado não juntou prova alguma
desses supostos "valores remanescentes
Ao contrário do disposto no Acórdão recorrido, a intimação do contribuinte em casos de
inconsistências identificadas nas PER/DCOMPs não se trata de mera faculdade
conferida à Autoridade Fiscal, mas sim de poder/dever da Administração Pública.
Conforme verificado na Manifestação de Inconformidade de fls. 52-58, a RFB
estabeleceu o Termo de Intimação do PER/DCOMP justamente para sanar tais
inconsistências, evitando discussões dispendiosas. Veja-se:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901289/2012-19

Se a própria RFB criou procedimento específico para sanar inconsistências identificadas
nas PER/DCOMPs, objetivando colher as informações adicionais necessárias para sua
análise, não se trata de “mera faculdade conferida à autoridade fiscal”, mas sim de
poder/dever da Administração.
Frise-se ter sido precisamente o que ocorreu in casu, em que houve um equívoco no
preenchimento do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, pois não foi incluído o
crédito materializado em favor da empresa. Destarte, se a empresa tivesse sido intimada
acerca da inconsistência identificada, certamente corrigiria o pedido de compensação
incluindo corretamente as informações do crédito complementar.
Entretanto, como se extrai do próprio sistema da RFB, a Contribuinte nao foi intimada
(fl. 75), não podendo portanto sanar a inconsistência identificada. Em casos como o
presente o artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72 dispõe serem nulos os despachos e
decisões proferidos com preterição do direito de defesa. Confira-se in verbis:

Art. 59. São nulos:
(...) II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Não fosse o suficiente, o Acórdão recorrido também não apreciou o pedido de prova
para conversão do processo em diligência, e ainda afirmou que a Contribuinte não
comprovou o crédito complementar capaz de compensar integralmente o débito da
DCOMP.
Analisando a Manifestação de Inconformidade de fls. 52-58, verifica-se que a mesma
busca a homologação integral da compensação pretendida in casu. Nesse sentido,
comprovou-se que a não homologação da DCOMP ocorreu em razão de erro no
preenchimento da DCTF da Contribuinte. Confira-se:

A empresa entendeu necessária a utilização de saldo de crédito materializado em seu
favor. Ocorre que, no momento da transmissão do referido pedido de compensação, por
equívoco, não se indicou os valores remanescentes, que seriam suficientes para saldar os
valores constantes do processo de cobrança

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901289/2012-19

A Contribuinte então requereu (fl. 58) como prova que fosse “convertido o julgamento
em diligência para que seja deferido ao contribuinte a inclusão no PER/DCOMP
parcialmente homologado de crédito materializado em seu favor”. Nesse sentido, o
artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72 expressamente prevê a possibilidade do
Contribuinte requerer a produção de provas, diligências ou perícias no âmbito do
processo administrativo:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Ocorre que o Acórdão recorrido nem sequer analisou tal pedido de prova, limitando-se a
afirmar que a Contribuinte não comprovou o crédito complementar, capaz de compensar
integralmente o débito objeto da DCOMP.
Ora, o objeto do pedido de prova para conversão do processo em diligência era
precisamente demonstrar que à época da transmissão da DCOMP o contribuinte
dispunha de crédito complementar capaz de compensar integralmente o débito. A
identificação e delimitação do crédito complementar seriam feitas justamente no
procedimento de diligência a ser instaurado.
Ao revés, o Acórdão recorrido não analisou tal pedido de produção de prova e ainda
entendeu que o Contribuinte não comprovou seu direito. Em outras palavras, não fora
ceifado somente o direito de defesa da contribuinte, mas também seu direito de prova.
Destarte, impende-se seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de i)
reconhecer a nulidade do Despacho Decisório de fls. 02, ii) apreciar e deferir o pedido
de prova requerido na Manifestação de Inconformidade (fls. 58).
3. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Contribuinte pugna:
i) seja recebido e processado o presente Recurso Voluntário, em razão do seu
cabimento e tempestividade;
ii) seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, a fim de:
ii.a) reconhecer a nulidade do Despacho Decisório de fls. 02, em razão da ausência de
intimação prévia da Contribuinte em Termo de Intimação do PER/DCOMP, ou
subsidiariamente,
ii.b) apreciar e deferir o pedido de prova requerido na Manifestação de Inconformidade
(fls. 58) determinando a conversão do processo em diligência para que a Contribuinte a
inclua no PER/DCOMP o crédito complementar existente à época, capaz de homologar
integralmente a DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901289/2012-19

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre destacar que os pontos controvertidos a serem analisados no
presente Acórdão decorrem da insurgência do contribuinte quanto a ii.a) reconhecer a nulidade
do Despacho Decisório de fls. 02, em razão da ausência de intimação prévia da Contribuinte em
Termo de Intimação do PER/DCOMP, ou subsidiariamente, e ii.b) apreciar e deferir o pedido de
prova requerido na Manifestação de Inconformidade (fls. 58) determinando a conversão do
processo em diligência para que a Contribuinte a inclua no PER/DCOMP o crédito
complementar existente à época, capaz de homologar integralmente a DCOMP.
No entanto, sem razão o contribuinte, passo a analisar as duas matérias acima
citadas de forma separada.

DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO

O contribuinte sustenta em seu recurso que o despacho decisório seria nulo em
razão da ausência de intimação para sanar inconsistências identificadas nas PER/DCOMPs,
posto que não seria uma faculdade do fiscal, mas sim uma obrigação e que, se assim fosse, o
recorrente poderia ajustar as inconsistências decorrentes do erro de preenchimento do
PER/DCOMP, incluindo as informações do crédito complementar.
Assim, diante da ausência de intimação, o recorrente entendeu que foi preterido o
seu direito de defesa nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, porém não
vislumbro qualquer nulidade no presente caso.
Apesar deste relator entender que em diversos casos a intimação prévia aos
despachos decisórios eletrônicos poderiam evitar diversos processos administrativos, tal fato não
esvazia ou terceiriza a administração pública a responsabilidade da produção de prova que deve
ser feita pelo contribuinte.
No caso em apreço, a falta de intimação reclamada, não retirou do contribuinte a
possibilidade de ter no presente processo administrativo um campo aberto para demonstrar,
requerer ou anexar as provas que entende conveniente com o fito de tentar comprovar e quiçá
atestar o erro no preenchimento das informações em suas declarações.
No entanto, embora o contribuinte reclame a falta de intimação, esqueceu de
exercer concretamente o seu direito de defesa mediante a apresentação de provas válidas para
comprovar o seu direito creditório.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901289/2012-19

Sendo assim, entendo que não há nada a prouver em relação a nulidade requerida
por não macular qualquer norma inserta no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72.

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Finalmente, o contribuinte se insurge diante do fato de que o Acórdão recorrido
não teria apreciado o pedido de prova para conversão do processo em diligência, e pelo fato de
que o Contribuinte não comprovou o crédito complementar capaz de compensar integralmente o
débito da DCOMP.
Ademais, o recorrente sustenta que a necessidade da conversão do julgamento em
diligências seria primordial para a comprovação do seu direito creditório, bem como atestar o
equívoco de não ter indicado os valores remanescentes que seriam suficientes para saldar os
valores constantes do processo de cobrança, cita ainda o artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72.
Nessa esteira, não pode se perder de vista, no entanto, que a conversão do
julgamento em diligência ocorre quando há uma dúvida razoável no direito creditório diante da
análise de provas instruídas no processo, razão pela qual, caberia o recorrente ter acostado as
provas que pretendia na manifestação de inconformidade ou até mesmo no próprio Recurso
Voluntário indicando os créditos remanescentes e pontuando especificamente o erro no
preenchimento de suas declarações, uma vez que o ônus da prova seria do próprio recorrente e
não poderia ser deslocado na íntegra para a diligência em si.
Sendo assim, para o presente caso, cabe afastar a possibilidade de conversão do
julgamento em diligência, na medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, não pode servir para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo
ônus de apresentar recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901289/2012-19

perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Sendo assim, pelas razões acima expostas, nego o pedido da conversão do
julgamento em diligência.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 143
DF CARF MF
Original